Tribunal: TJMT
Processo: 1016065-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016065-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.851.811/0001-57 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), MURYEL OTONI FERRER SILVEIRA - CPF: 005.039.691-92 (APELADO), CELSO MARQUES FERRER JUNIOR - CPF: 004.056.371-52 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA DEVEDORA ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015).

Permanece a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual indicado na sentença, em razão da extinção da demanda em relação à empresa em recuperação judicial, em atenção ao princípio da causalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020